Tribunal: STJ
Processo: 0317229-95.2014.8.09.0093
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914771 - GO(2025/0141227-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - SP357590
IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO - PE019595
PAULO RAFAEL DE LUCENA FERREIRA - PE046213
JOÃO VICTOR DE ARAÚJO AZEVEDO - PE050919
AGRAVADO
: EDER ROBERTO PINHEIRO
AGRAVADO
: LUCAS FABIO EDUARDO TORTOLA
AGRAVADO
: TORTOLA E TORTOLA LTDA
ADVOGADOS
: EDER ROBERTO PINHEIRO - GO025810
HERMANY TEODORO REZENDE FILH - GO024088
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LITISPENDÊNCIA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial por incidência das Súmulas n. 282 do STF (arts. 487 e 494 do
CPC), n. 284 do STF (arts. 11 e 489 do CPC) e n. 7 do STJ (demais dispositivos e
litispendência), além de prejudicada a análise pela alínea .
c
2. A controvérsia diz respeito a execução de título executivo extrajudicial e ao
reconhecimento de litispendência em razão de acordo homologado em processo
anterior.
3. A sentença julgou extinto o processo com resolução de mérito por ausência de
interesse processual, fixando honorários em 10% sobre o proveito econômico.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e, de ofício, julgou extinto o
processo sem resolução de mérito por litispendência, fixando honorários em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56661659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:42
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 8a464a33-808f-43eb-afaf-3b5540d36a31

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade pela indicação, no
dispositivo da sentença, do
VI, do CPC em vez do
como
art. 487,
art. 485,
fundamento da extinção do processo ; (ii) saber se o acórdão recorrido careceu de
fundamentação à luz dos arts. 11 e 489 do CPC; (iii) saber se se configurou a
litispendência, à luz do
§ 2o, do CPC; (iv) saber se houve contrariedade
art. 337,
aos arts. 487, III, b, 502, 503, 506, 507, 513 e 515, III, do CPC; e (v) saber se se
comprovou divergência jurisprudencial pela alínea c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ à controvérsia dos arts. 485, V, 487 e 494 do
Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência desta Corte quanto à correção de erro material e à extinção sem
resolução de mérito por litispendência.
7. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quanto aos arts. 11 e 489 do CPC, diante de
alegação genérica de ausência de fundamentação, sem indicação clara dos pontos
não enfrentados.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à tese de inexistência da tríplice identidade
do
§ 2o, do CPC, pois a revisão das premissas fáticas sobre contratos e
art. 337,
alcance do acordo homologado demandaria reexame de provas.
9. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF às alegações de violação aos arts. 487, III, b,
502, 503, 506, 507, 513 e 515, III, do CPC, por deficiência de fundamentação, sem
demonstração específica de contrariedade ao conteúdo normativo.
10. A incidência dos óbices sumulares pela alínea
do
III, da
a
art. 105,
Constituição Federal prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pela alínea c
sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ à controvérsia dos arts.
485, V, 487 e 494 do Código de Processo Civil por estar o acórdão recorrido em
consonância com a jurisprudência desta Corte. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do
STF às alegações de violação dos arts. 11 e 489 do CPC quando genéricas e sem
indicação clara dos pontos não enfrentados. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para
obstar o reexame das premissas fáticas sobre a identidade das ações e o alcance do
acordo homologado. 4. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF às alegações relativas
aos arts. 487, III, b, 502, 503, 506, 507, 513 e 515, III, do CPC por deficiência de
fundamentação. 5. A incidência de óbices sumulares pela alínea a do
III,
art. 105,
da CF prejudica a análise da divergência jurisprudencial pela alínea c.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 337, § 2o, 485, V, 487, 489, 494,
502, 503, 506, 507, 513 e 515, III.
Documento eletrônico VDA56661659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:42
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 8a464a33-808f-43eb-afaf-3b5540d36a31

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 282 e 284; STJ,
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.755.988/MS
Turma, julgados em 18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/05/2026
11/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:42
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 8a464a33-808f-43eb-afaf-3b5540d36a31

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914771 - GO(2025/0141227-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - SP357590
IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO - PE019595
PAULO RAFAEL DE LUCENA FERREIRA - PE046213
JOÃO VICTOR DE ARAÚJO AZEVEDO - PE050919
AGRAVADO
: EDER ROBERTO PINHEIRO
AGRAVADO
: LUCAS FABIO EDUARDO TORTOLA
AGRAVADO
: TORTOLA E TORTOLA LTDA
ADVOGADOS
: EDER ROBERTO PINHEIRO - GO025810
HERMANY TEODORO REZENDE FILH - GO024088
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LITISPENDÊNCIA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial por incidência das Súmulas n. 282 do STF (arts. 487 e 494 do
CPC), n. 284 do STF (arts. 11 e 489 do CPC) e n. 7 do STJ (demais dispositivos e
litispendência), além de prejudicada a análise pela alínea .
c
2. A controvérsia diz respeito a execução de título executivo extrajudicial e ao
reconhecimento de litispendência em razão de acordo homologado em processo
anterior.
3. A sentença julgou extinto o processo com resolução de mérito por ausência de
interesse processual, fixando honorários em 10% sobre o proveito econômico.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e, de ofício, julgou extinto o
processo sem resolução de mérito por litispendência, fixando honorários em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55825741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:39
Código de Controle do Documento: 5ccc3eac-ac31-4138-9c5a-44300988f795

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade pela indicação, no
dispositivo da sentença, do
VI, do CPC em vez do
como
art. 487,
art. 485,
fundamento da extinção do processo ; (ii) saber se o acórdão recorrido careceu de
fundamentação à luz dos arts. 11 e 489 do CPC; (iii) saber se se configurou a
litispendência, à luz do
§ 2o, do CPC; (iv) saber se houve contrariedade
art. 337,
aos arts. 487, III, b, 502, 503, 506, 507, 513 e 515, III, do CPC; e (v) saber se se
comprovou divergência jurisprudencial pela alínea c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ à controvérsia dos arts. 485, V, 487 e 494 do
Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência desta Corte quanto à correção de erro material e à extinção sem
resolução de mérito por litispendência.
7. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quanto aos arts. 11 e 489 do CPC, diante de
alegação genérica de ausência de fundamentação, sem indicação clara dos pontos
não enfrentados.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à tese de inexistência da tríplice identidade
do
§ 2o, do CPC, pois a revisão das premissas fáticas sobre contratos e
art. 337,
alcance do acordo homologado demandaria reexame de provas.
9. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF às alegações de violação aos arts. 487, III, b,
502, 503, 506, 507, 513 e 515, III, do CPC, por deficiência de fundamentação, sem
demonstração específica de contrariedade ao conteúdo normativo.
10. A incidência dos óbices sumulares pela alínea
do
III, da
a
art. 105,
Constituição Federal prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pela alínea c
sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ à controvérsia dos arts.
485, V, 487 e 494 do Código de Processo Civil por estar o acórdão recorrido em
consonância com a jurisprudência desta Corte. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do
STF às alegações de violação dos arts. 11 e 489 do CPC quando genéricas e sem
indicação clara dos pontos não enfrentados. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para
obstar o reexame das premissas fáticas sobre a identidade das ações e o alcance do
acordo homologado. 4. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF às alegações relativas
aos arts. 487, III, b, 502, 503, 506, 507, 513 e 515, III, do CPC por deficiência de
fundamentação. 5. A incidência de óbices sumulares pela alínea a do
III,
art. 105,
da CF prejudica a análise da divergência jurisprudencial pela alínea c.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 337, § 2o, 485, V, 487, 489, 494,
502, 503, 506, 507, 513 e 515, III.
Documento eletrônico VDA55825741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:39
Código de Controle do Documento: 5ccc3eac-ac31-4138-9c5a-44300988f795

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 282 e 284; STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.755.988/MS,
Turma, julgados em 18/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ITAPEVA XI
MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, com fundamento na incidência, por analogia, da Súmula n. 282 do STF
quanto aos arts. 487 e 494 do Código de Processo Civil, da Súmula n. 284 do STF
quanto aos arts. 11 e 489 do Código de Processo Civil, e da Súmula n. 7 do STJ
quanto aos demais dispositivos e à controvérsia sobre litispendência, além de
obstada a apreciação da divergência jurisprudencial em razão dos mesmos óbices
(fls. 1005-1006).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Requer efeito suspensivo ao agravo, por risco de lesão grave e de difícil
reparação (fls. 1033-1034).
Contrarrazões às fls. 989-1000.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
em apelação cível, nos autos de execução de título executivo extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fls. 705-706):
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE ENTRE PARTES, CAUSA DE PEDIR E
PEDIDO. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §
2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO ALTERADA.
SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação
Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito,
Documento eletrônico VDA55825741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:39
Código de Controle do Documento: 5ccc3eac-ac31-4138-9c5a-44300988f795

reconhecendo a litispendência entre as ações de execução ajuizadas pela apelante
em desfavor dos apelados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em
discussão consiste em saber se há identidade entre as ações de execução, que
justifique o reconhecimento da litispendência. Em específico, discute-se: I. se há
identidade de partes, causa de pedir e pedido entre os processos; II. se a execução
deveria prosseguir nos termos pretendidos pelo apelante, afastando-se os ônus
sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ocorre a litispendência quando há
identidade de partes, causa de pedir e pedido entre ações. Nos autos, verificou-se a
duplicidade de ações de execução envolvendo as mesmas partes e pedidos, o que
justifica a extinção de uma delas, conforme artigo 485, inciso V, do Código de
Processo Civil. 4. A alegação da apelante de que os débitos referem-se a contratos
distintos não merece prosperar, visto que as partes firmaram acordo judicial em
processo anterior, abrangendo todos os contratos inadimplidos. 5. Quanto ao ônus
sucumbencial, conforme o princípio da causalidade, deve a parte que deu causa ao
ajuizamento da ação arcar com os honorários advocatícios. 6. A fixação dos
honorários advocatícios de sucumbência deve observar os percentuais e a ordem de
gradação da base de cálculo estabelecida pelo artigo 85, §2o do Código de Processo
Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença
alterada de ofício. Tese de julgamento: “1. A configuração da litispendência decorre
da existência de identidade entre as partes, causa de pedir e pedido entre ações
judiciais. 2. O acordo judicial homologado que abrange todos os contratos
inadimplentes afasta a alegação de ausência de relação entre as demandas. 3. A
parte que dá causa ao ajuizamento da ação responde pelos honorários
sucumbenciais.” Dispositivos citados: CPC, arts. 485, V; 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJGO, Processo no 5097491-38.2024.8.09.0006;
TJDF, Processo no 07126083820198070006.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
754-755):
EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. I.
CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do
acórdão que reconheceu a litispendência e fixou ônus sucumbenciais à parte
embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste
em saber: (I) se há obscuridade ou contradição no acórdão embargado, relativa à
análise da litispendência e aos honorários sucumbenciais; (II) se é possível atribuir
efeitos infringentes aos embargos para modificar o julgamento. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material. A questão da litispendência e da fixação dos honorários foi
devidamente analisada e fundamentada. 4. Os embargos de declaração não se
Documento eletrônico VDA55825741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:39
Código de Controle do Documento: 5ccc3eac-ac31-4138-9c5a-44300988f795

prestam à rediscutir o mérito da decisão, mas apenas a suprir vícios do julgado, o
que não se verifica na hipótese. A pretensão da embargante configura, na verdade,
pedido de rediscussão do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de
declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de
declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, mas apenas a sanar
vícios do julgado como omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A
continuidade de execuções individuais de contratos incluídos em acordo
homologado judicialmente deve ser tratada nos autos originários. 3. O efeito
infringente dos embargos de declaração é excepcional e depende de vício evidente”.
Dispositivos citados: CPC, arts. 485, V; 85, §§ 2o e 11; 1.022, I e II; 1.026, §2o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJGO, Processo no 5097491-38.2024.8.09.0006;
TJDFT, Processo no 07126083820198070006; TJGO, Agravo de Instrumento
5681696-92.2023.8.09.0000; STF, ARE 863796 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 01/07/2016.
Nas razões do recurso especial, a parte aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes artigos:
a) 487, do Código de Processo Civil, porque o juízo de primeiro grau
teria aplicado inciso inexistente e o acórdão recorrido teria mantido conclusão
juridicamente inadequada;
b) 494, do Código de Processo Civil, já que o equívoco na indicação do
dispositivo não caracterizaria erro material, e não foi corrigido nos embargos;
c) 11 e 489, do Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido teria
carecido de fundamentação adequada ao reconhecer litispendência;
d) 485, V, do Código de Processo Civil, porquanto, reconhecida
litispendência, a extinção deveria ser sem resolução de mérito e a corte teria
incorrido em contradição ao tratar de interesse processual;
e) 337, §2o, do Código de Processo Civil, visto que não se configurou a
tríplice identidade por se tratarem de contratos distintos;
f) 487, III, b, 502, 503, 506, 507, 513 e 515, III, do Código de Processo
Civil, porque teriam sido contrariados pelo acórdão, quanto à coisa julgada e
cumprimento do acordo;
Documento eletrônico VDA55825741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:39
Código de Controle do Documento: 5ccc3eac-ac31-4138-9c5a-44300988f795

Sustenta que o Tribunal de origem, ao reconhecer litispendência apesar
de contratos diversos e acordo sem novação, divergiu dos julgados indicados dos
Tribunais de Minas Gerais, Pernambuco, Ceará e Amazonas (fls. 1029-1032).
Requer o provimento do recurso para cassar a sentença e o acórdão e
determinar o prosseguimento da execução; requer ainda efeito suspensivo ao
agravo e ofício ao juízo de origem para suspender os efeitos da decisão até o
trânsito em julgado (fls. 1033-1034).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de execução de título executivo
extrajudicial em que a parte autora pleiteou a satisfação de crédito oriundo de
contrato de empréstimo, com garantia de alienação fiduciária, e foi apontada
litispendência em razão de acordo homologado em processo anterior.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo com
resolução de mérito por ausência de interesse processual, e fixou honorários em
10% sobre o proveito econômico (fls. 697-698).
A Corte de origem negou provimento à apelação e, de ofício, reformou
para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, reconhecendo
litispendência, e fixou honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa (fls.
701-702).
Ao assim proceder, a Corte decidiu em consonância com a
jurisprudência do STJ no sentido de que o erro material pode ser corrigido a
qualquer tempo, inclusive de ofício.
A propósito:

Documento eletrônico VDA55825741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:39
Código de Controle do Documento: 5ccc3eac-ac31-4138-9c5a-44300988f795

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO.
PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a correção de erro
material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir
matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.837.340/CE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
12/6/2025.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO
APONTADO COMO COATOR. DECISÃO JUDICIAL QUE SANOU, APÓS O
TRÂNSITO EM JULGADO, ERRO MATERIAL CONSTANTE DE SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.
1. O erro material, mencionado no
I, do CPC, pode ser sanado a
art. 463,
qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença, conforme pacífica
orientação desta Corte de Justiça.
Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, não há que se cogitar de direito líquido e certo ao
resultado anterior do julgado, pois mostra-se evidente o equívoco do órgão julgador
ao redigir o dispositivo da sentença, julgando procedente o pedido, uma vez que
toda a fundamentação exarada foi no sentido da improcedência da ação.
3. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(RMS n.
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
43.956/MG,
em
DJe de
)
9/9/2014,
23/9/2014.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ
II - Arts. 485, V, 487 e 494, do Código de Processo Civil
No recurso especial a recorrente alega nulidade por aplicação de inciso
inexistente do
e sustenta que o equívoco não seria mero erro material ao
art. 487
abrigo do art. 494.
Tanto a sentença de primeiro grau quanto o acórdão recorrido
concluíram pela existência de litispendência. Na sentença de primeiro grau, porém,
constou que o processo deveria ser extinto com julgamento de mérito, nos
termos do artigo 487, VI, do CPC, inciso inexistente no referido artigo da Lei
processual.
Documento eletrônico VDA55825741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:39
Código de Controle do Documento: 5ccc3eac-ac31-4138-9c5a-44300988f795

Evidente, nessas circunstâncias, o erro material, uma vez que a extinção
da demanda por litispendência é hipótese descrita no artigo 485, V, do CPC, não
havendo qualquer irregularidade no acórdão por corrigir, de ofício, o fundamento
legal da extinção.
III - Arts. 11 e 489, do Código de Processo Civil
A recorrente afirma haver deficiência de fundamentação do acórdão ao
reconhecer a litispendência, sem apontar, contudo, quais argumentos deixaram de
ser apreciados pela Corte de origem, se limitando a alegar que a indicação
equivocada do artigo 487, VI, do CPC, no dispositivo da sentença implica em
nulidade por fundamentação distorcida.
O acórdão, ao reconhecer a litispendência, enfrentou a matéria
controversa de forma explícita, apontando duplicidade de ações, identidade de
partes, pedido e causa de pedir e o alcance de acordo homologado, com indicação
de precedentes e dispositivos, não havendo margem para alegação de ausência de
fundamentação (fls. 699-700).
Desta forma, a mera alegação genérica de ofensa aos arts. 11 e 489, do
CPC, desacompanhada de indicação clara e motivada dos pontos não decididos ou
de erro material, inviabiliza a compreensão da controvérsia por óbice da Súmula n.
284 do STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
”).
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
IV - Arts. 337, §2o, do Código de Processo Civil
A recorrente alega não estar caracterizada a litispendência por
inexistência da tríplice identidade, uma vez que os débitos discutidos nesse
processo não guardam relação com a execução anteriormente proposta.
O acórdão afirmou haver identidade entre as ações e que o acordo
judicial abrangia todos os contratos inadimplidos, impondo cumprimento nos autos
originários.
Documento eletrônico VDA55825741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:39
Código de Controle do Documento: 5ccc3eac-ac31-4138-9c5a-44300988f795

Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 699-700):
"Na hipótese vertente, embora o apelante alegue que o débito e cobranças
oriundos do presente processo não guardam qualquer relação com com o de n°
0302777-80.2014.8.09.0093, pelo fato de que naquela demanda ter sido verificado o
inadimplemento do Contrato de
- pessoa jurídica e física
Empréstimo/financiamento
sob n° 64.537226-3 (3171645372263303010), pactuado no valor de R$ 244.000,00
(duzentos e quarenta e quatro mil reais), o qual foi garantido fiduciariamente por
veículos diferentes daqueles garantidos nestes autos, vejo que tal alegação não
merece prosperar, haja vista que as partes pactuaram acordo nos autos de n°
0302777-80 (movimentação n° 24), na data de
devidamente
22/07/2020,
homologado em
(movimentação n° 26), conforme documentos
23/09/2020
anexados na movimentação n° 58, onde as mesmas acordaram em por fim a
."
todos os contratos inadimplentes, inclusive o contrato objeto da presente lide
Rever tais premissas, para concluir de modo diverso, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório quanto aos termos do acordo e o seu
alcance em relação aos diversos contratos e execuções existente entre as partes, o
que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
V - Arts. 487, III, b, 502, 503, 506, 507, 513 e 515, III, do Código de
Processo Civil
A recorrente menciona brevemente esses dispositivos em sua razões
recursais e, sem desenvolver qualquer tese correlata, sustenta ter o acórdão
recorrido violado as regras da coisa julgada e do cumprimento de sentença.
A deficiência em fundamentação que impeça aferir os motivos em que
se fundou a irresignação veiculada no especial ou dissociadas da controvérsia, sem
a indicação clara da alegada violação, inviabiliza a compreensão da controvérsia
por óbice da Súmula n. 284 do STF (“É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
”).
controvérsia
VI - Divergência jurisprudencial
A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo
105, III, , da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
a
Documento eletrônico VDA55825741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:39
Código de Controle do Documento: 5ccc3eac-ac31-4138-9c5a-44300988f795

prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o
que ocorreu na hipótese.
Nesse sentido:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL
ELEVADO. LIMITAÇÃO. CONTRATO NÃOJUNTADO AOS AUTOS. TAXA
MÉDIA DE MERCADO. APLICAÇÃO. PECULIARIDADES ANALISADAS.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cristalizada na
pacificou que, na ausência de comprovação da taxa de juros
Súmula no 530/STJ
contratada - seja por falta de pactuação expressa ou de juntada do contrato aos autos
-, deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para operações
da mesma natureza, salvo se a taxa cobrada for mais favorável ao devedor.
Precedentes.
2. Na hipótese, o tribunal de origem verificou que a instituição financeira nada
trouxe aos autos para justificar a cobrança de taxas demasiadamente superiores à
média de mercado, gerando uma desvantagem excessiva ao consumidor.
3. Rever a conclusão acerca da abusividade no caso concreto é providência
que esbarra nas Súmulas nos 5 e
.
7/STJ
4. A inadmissão do recurso especial interposto com base no
III,
art. 105,
alínea "a", da Constituição Federal em virtude da incidência de óbices sumulares
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.755.988/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.
VII - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Julgo prejudicado o pedido de reconsideração de fls. 1.145-1.168.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA55825741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:39
Código de Controle do Documento: 5ccc3eac-ac31-4138-9c5a-44300988f795

É o voto.
Documento eletrônico VDA55825741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:39
Código de Controle do Documento: 5ccc3eac-ac31-4138-9c5a-44300988f795

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.914.771 / GO
Número Registro: 2025/0141227-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03172299520148090093 31722995 3172299520148090093
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS : IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO - PE019595
CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - SP357590
PAULO RAFAEL DE LUCENA FERREIRA - PE046213
JOÃO VICTOR DE ARAÚJO AZEVEDO - PE050919
AGRAVADO
: EDER ROBERTO PINHEIRO
AGRAVADO
: LUCAS FABIO EDUARDO TORTOLA
AGRAVADO
: TORTOLA E TORTOLA LTDA
ADVOGADOS : EDER ROBERTO PINHEIRO - GO025810
HERMANY TEODORO REZENDE FILH - GO024088
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
Documento eletrônico VDA56641326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:59:48
Código de Controle do Documento: 0f5c5fef-4ffa-4b0d-bacb-cfb54b20f7f3

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:59:48
Código de Controle do Documento: 0f5c5fef-4ffa-4b0d-bacb-cfb54b20f7f3